Tribunal: TCU
Processo: 023.188/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8335/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.188/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Conceicao Sena (XXX.539.505-XX); Antonio Elias da Silva Neto (XXX.733.785-XX); Arlindo Conceicao Pereira (XXX.707.605-XX); Evailde Nunes Vergne de Souza (XXX.550.545-XX); Jose Heron Silva Carmo (XXX.435.975-XX); Maria da Gloria dos Reis Ribeiro (XXX.220.675-XX); Otaviano Bispo dos Santos (XXX.453.155-XX); Robson Vieira de Carvalho (XXX.802.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.